Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713964-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo autor FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA, pela primeira ré TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e pelo terceiro réu GILMAR CÉSAR RODRIGUES FILHO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização. A primeira ré, declarada revel, apresenta em seu recurso impugnações quanto à matéria fática trazida pelo autor, evidenciando inovação recursal. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a primeira ré TERUS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2022 13:45:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador